Tribunal: TJDFT
Processo: 0003422-92.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o0003422-92.2016.8.07.0020 Embargante: TG Centro-Oeste Emprendimentos Imobiliários S/A Embargada: Andrea Marcia Santos Silva Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, a embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos por TG Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A (ID 15319728). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora